Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIFERENÇA DE VALORES DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em denunciação da lide do patrocinador nos casos que se discutem os critérios de concessão de benefícios entre o contribuinte e a entidade de previdência complementar fechada. Inteligência do Resp Repetitivo 1.370.191/RJ – Tema 936.
2. A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.
3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente ocorre no que tange às parcelas que antecedem os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação que objetiva revisar a aposentadoria.
4. Considerando, pois, a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora que, na ocasião do encerramento do contrato de trabalho, recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF.
5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário.
6. Evidente o não cabimento de adoção de critérios diversos para o cálculo de aposentadoria complementar de contribuintes do sexo masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial, premissa que acarreta também na desnecessidade de formação de fonte de custeio para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios.
7. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.